Tribunal: TJDFT
Processo: 0722507-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722507-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: R S LOBO CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS EIRELI, RAIZES SHAIENE OLIVEIRA LOBO Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. RENOVAÇÃO. PENHORA NÃO REALIZADA. REITERAÇÃO DE PESQUISA. VIABILIDADE EXCEPCIONAL PELO DECURSO DE PRAZO. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. Sem prejuízo dessas posições, não realizada penhora na primeira pesquisa e transcorrido prazo razoável da última que foi realizada, é cabível sua repetição. Precedente deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, em execução de título extrajudicial, indeferiu nova pesquisa de ativos em nome das agravadas, por meio do RENAJUD, UNFOJUD e SISBAJUD (ID no 37087297). 2. Nas razões de ID no 37087294, o agravante, em suma, alega que a decisão que indeferiu a diligência em busca de ativos financeiros não seria razoável e estaria em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal. 3. Defende que os sistemas conveniados permitem a otimização do tempo de tramitação dos processos, prezando pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo para determinar a realização de pesquisa de eventuais ativos registrados em nome das devedoras, via RENAJUD, UNFOJUD e SISBAJUD. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 37087295 e no 37087296). 6. O pedido de efeito suspensivo ativo foi indeferido (ID no 37116843). 7. Contrarrazões apresentadas pela Curadoria Especial (ID no 38424445). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. 10. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) ” 11. A matéria discutida nesta ação é recorrente e tem jurisprudência dominante. 12. Conheço o agravo de instrumento. 13. À época da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo proferi a seguinte decisão (ID no 37116843): “[...] 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, ERIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 11. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. No caso, contudo, verifico que a última pesquisa de ativos registrados em nome das devedoras ocorreu em 26/11/2020 (IDs no 78203945 e 78203947). Logo, não houve o transcurso de prazo razoável (1 ano) que autoriza a renovação das diligências. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1263041, 07096774620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. A parte não demonstrou a modificação da situação economica das agravadas para justificar a reiteração das diligências nesse curto período de tempo. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para deferir, em parte, o efeito suspensivo ativo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 15. Indefiro o efeito suspensivo ativo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 16. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 20. Publique-se.” 14. Admite-se a reiteração da pesquisa nos sistemas conveniados quando não há outros bens penhoráveis e em virtude do transcurso de lapso temporal considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. 15. Precedente: Acórdão no 1224651, 07126241020198070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 29/1/2020. 16. As pesquisas aos sistemas BACENJUD, SISBAJUD e INFOSEG foram realizadas em 11/2020 (ID no 78200894 a no 78203947). 17. Ante a ausência de bens passíveis de penhora, em 29/1/2021, o agravante requereu a suspensão do processo pelo período de 1 ano (ID no 82347448), que foi acolhido (ID no 83087698). 18. Em 19/4/2022, o agravante requereu pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (ID no 121942128). O pleito foi indeferido (ID no 129059862). 19. No caso, contudo, verifico que a última pesquisa de ativos registrados em nome dos devedores ocorreu em 11/2020. Logo, houve o transcurso de prazo razoável que autoriza a renovação da diligência. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1263041, 07096774620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. DISPOSITIVO 20. Revogo a decisão de ID no 37116843. 21. Conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a realização de nova pesquisa de ativos eventualmente existentes nas contas bancárias de titularidade das agravadas, via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, até o limite do débito exequendo. 22. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 23. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 24. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 25. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 10 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro